Tribunal: TJPA
Processo: 0012182-40.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012182-40.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: RAY FEITOSA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº 0012182-40.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
.

EMBARGANTE
: RAY FEITOSA DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA
.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 18175415 (DJE 25/03/2024)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
OCORR
Ê
NCIA
.

- A PRESCRIÇÃO É A PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA OU DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO, DIANTE DE SUA INÉRCIA DURANTE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTO. POR CONSTITUIR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER CONHECIDA E DECLARADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- IN CASU,
O EMBARGANTE FOI CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA A PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO, E CONFORME DETERMINA O ARTIGO 109, VI, CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 03 ANOS. ASSIM, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, POIS ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (26/02/2021) E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (25/03/2024), TRANSCORRERAM MAIS DE TRÊS ANOS E 28 (VINTE E OITO) DIAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 13 de maio a 20 de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
RAY FEITOSA DA SILVA
, objetivando reformar o acórdão de nº.
18175415
proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo a pena do acusado em
03 (três) meses de detenção em regime aberto
, a qual foi suspensa pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 203/209, ID nº 18849243) alegou a defesa que deve ser reconhecida a prescrição da extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 109, VI, do Código Penal, uma vez que entre a prolação da Sentença condenatória (26/02/2021) até a publicação do Acórdão (25/03/2024), transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, subsidiariamente, na impossibilidade do primeiro pedido, requereu o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Nesta Superior Instância (fls. 213/215, ID nº 19320156), o Procurador de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira
, opinou pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos embargos de declaração por verificar a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por
RAY FEITOSA DA SILVA
, objetivando reformar o acórdão de nº.
18175415
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IN CASU, O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA COMPANHEIRA, COM SOCOS E CHUTES.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma do acórdão, objetivando a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, o embargante foi condenado nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, sendo aplicada a pena de 03 meses de detenção.

O artigo 109, VI, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 03 anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano.

Os autos informam que a sentença condenatória foi prolatada em 26/02/2021 (fls. 56/60, ID nº 17500788). Logo, entre o dia da prolação da sentença condenatória e da publicação do acórdão (25/03/2024), transcorreram mais de 03 (três) anos e 28 (vinte e oito) dias, sem que houvesse qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO - OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E SENTENÇA - RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO FURTO NOTURNO QUALIFICADO
. A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado” (TJMT, ED nº 60497/2016). “Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.” (TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064).
(TJ-MT - ED: 00022896620188110009, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE. UNÂNIME.
(TJ-AL - Embargos de Declaração Criminal: 0500691-10.2008.8.02.0045 Murici, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 13/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2023).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1º, e 110, §1º todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória recorrível (26/02/2021) e da publicação do acórdão (25/03/2024) transcorreram mais de 03 (três) anos e 28 (vinte e oito) dias
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração,
reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora embargante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1º, e 110, §1º todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 21/05/2024